Tribunal: TJMT
Processo: 1021563-55.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021563-55.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON DA SILVA - CPF: 000.736.151-37 (VÍTIMA), MAIRA RODRIGUES FISCHER - CPF: 063.449.261-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE

PRONÚNCIA
–

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [
ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINARES –
1. NULIDADE

DA PRONÚNCIA
–
ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA
–

INEXISTÊNCIA –

2. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA – INOCORRÊNCIA –

FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO DETERMINA CARÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –

3. MÉRITO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE À PRONÚNCIA –

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –

NÃO CABIMENTO –

AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA –

PRISÃO PREVENTIVA –

MANUTENÇÃO –

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DENEGAÇÃO DO DIREITO
DE RECORRER
EM LIBERDADE– PRECEDENTES DO STF [RHC 117.802] – ANÁLISE DAS IMPUTAÇÕES QUE DEVE SE DAR PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da pronúncia por suposto excesso de linguagem no que tange a pertinência da qualificadora, em pretensa inobservância do
art. 413, § 1º, do código de processo penal
, porquanto da simples leitura do
decisum
reprochado é possível observar que não ocorreu a alegada eloquência acusatória, diante da apreciação do conjunto probatório por parte
do sentenciante, que se limitou a apontar os indícios
de que o recorrente possa ser o autor dos fatos descritos na denúncia e que indicam a pertinência da causa qualificadora,
de modo a satisfazer a regra
do
art. 93, IX da Constituição Federal
.

Constatado que o acervo probatório oferece indícios relevantes quanto ao possível envolvimento do acusado em delito contra a vida, imperioso manter a decisão de pronúncia, que não reclama a mesma certeza necessária à condenação criminal.

Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase da pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, fato que, in casu, não se evidencia
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MAÍRA RODRIGUES FISCHER, qualificada, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos do processo n° 0000971-48.2019.8.11.0030, (código 78527), foi pronunciada como incursa nas sanções do artigos 121, §2°, inciso IV [recurso que dificultou a defesa da vítima] c/c. art. 14, II, todos do Código Penal. (Id.62080514, 62080515)

Indignada com a sentença de pronúncia, alegando em preliminares, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem – eloquência acusatória, e nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação da qualificadora e, no mérito, por não haver indícios mínimos do
animus necandi,
a Defesa requer a reforma na sentença de pronúncia para desclassificar o tipo penal previsto no art. 121 § 2°, inc. IV, do CP para o do art. 121 “
caput
”, do mesmo Código. (Id.62080525 a 62080528)

Nas contrarrazões, representante do Ministério Público, refuta a tese e sustenta que se encaminhe oportunamente a recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id.62080532 a 62080534)

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos. (Id.62080535)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim ementado: (Id. 69011472)

“RESE –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA/MT, QUE REQUER DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART 121, § 2°, IV DO CP PARA O DO ART. 121 CAPUT , DO MESMO CÓDIGO – ALEGA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO ANIMUS NECANDI PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA, IN CASU – INVIABILIDADE – PRONÚNCIA, SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EM QUE VIGE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE – ASSIM, IMPÕE-SE A PRONÚNCIA DA RÉ E SUA SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO E. CONSELHO DE SENTENÇA — PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de MAÍRA RODRIGUES FISCHER.

Pois bem. Considerando as preliminares, passo a análise:

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA – PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

O recorrente deduziu preliminar de nulidade da sentença de pronúncia argumentando que o juízo de primeira instância incorreu em excesso de linguagem.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Aduz o recorrente que
in casu
, a eloquência acusatória pode por bem ser verificada nos seguintes trechos da referida decisão de pronuncia, que transcrevo, em síntese:

“(...) No que concerne a qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a mesma não restou configurada,
pois a vingança realizada pela acusada em razão da vítima ter supostamente matado o seu irmão
, não poderá ser considerada fútil, tendo em vista que o motivo fútil é o insignificante, o qual considera desproporcional a motivação do dolo e o resultado gerado.

(...)

Nego a acusada MAIRA RODRIGUES FISCHER o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu presa durante toda a instrução, estando presentes, ainda, os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente,
a gravidade concreta do delito
, que demonstra a necessidade da medida para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delitiva.”
(Sic.) (Grifo no original)

Destaque-se, que inicialmente o juízo esclareceu que para a prolação da sentença de pronúncia faz-se necessária a existência de prova de materialidade e de indícios de autoria, destacando, inclusive, que cabe ao Conselho de Sentença a análise probatória acerca da existência ou não do crime, sua autoria e circunstâncias para, após, apontar elementos que indicavam a necessidade de submissão do caso ao Tribunal de Júri, conforme se observa do édito:

“[...]O Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia em desfavor de MARIA RODRIGUES FICHER, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática das condutas delituosas tipificadas nos artigos 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante às folhas 09, boletim de ocorrência de folhas 9-12, auto de apreensão de folhas 14, prontuário médico de folhas 22-24, termo de reconhecimento de pessoa de folhas 29, laudo de exame de corpo de delito às folhas 83-87, mapa topográfico para localização das lesões de folhas 88-89, bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial e em juízo.

Os indícios de autoria delitiva em desfavor da acusada podem ser identificados pelo que consta do interrogatório da acusada que confessou a autoria delitiva, tal como pelos depoimentos das testemunhas e vítima.

Registre-se o trecho do depoimento da testemunha LAIZA SILVA DOS SANTOS, contido no inquérito policial às folhas 26-27 e ratificado em juízo:

“QUE na data de 31/03/2019 a depoente estava na bicicletaria do Cleiton, por volta das 15 horas, quando MAIRA FISHER e uma outra mulher morena que a declarante não conhece, pediram para falar com o CLEITON DA SILVA, vez que CLEITON chegou e entrou maconha para as duas mulheres, e que MAIRA pagou e quando CLEITON virou as costas MARIA esfaqueou CLEITON pelas costas, e que a depoente pegou uma vassoura e tentou bater na MAIRA, mas que a outra mulher entrou no meio, não deixou a depoente bater com a vassoura em MAIRA, e ainda pegou uma faca e tentou acertar a declarante; QUE a depoente correu e gritou; QUE populares começaram a chegar e as duas suspeitas entraram em um carro gol de cor branca, que era dirigido por um homem, que a declarante não conhece também.(...) QUE informa que a agressora, MAIRA FISHER, no momento da agressão a ela disse “ISSO É POR QUE VOCÊ MATOU O MEU IRMÃO”, e CLEITON dizia que não havia sio ele. QUE as duas suspeitas estavam com facas, cada uma com uma, e que a outra suspeita não disse nada para CLEITON.[...]”

A vítima CLEITON DA SILVA relatou em fase inquisitiva (folhas 89-90) e confirmou em juízo a forma que ocorreram os fatos. Vejamos o seguinte trecho:

“QUE ao conversar com MAYRA, a mesma lhe questionou se o declarante poderia lhe trocar R$ 20,00 (vinte Reais); QUE foi até a sua companheira e trocou o dinheiro de Mayra; QUE ao entregar o dinheiro trocado a MARYA, a mesma agradeceu e foi saindo, ocasião em que ao se virar de costas, Mayra retornou e lhe agrediu com uma faca e agrediu o declarante da mesma forma; QUE quando sua companheira percebeu a situação, partiu para cia das mulheres, tendo socorre-lo da agressão; QUE a mesma passou a gritar pedindo por socorro; QUE não se recorda mais do que aconteceu, pois em decorrência da agressão perdeu os sentidos e desmaiou; QUE recobrou os sentidos no Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE depois tomou conhecimento que populares auxiliaram sua companheira para socorre-lo até o hospital local, bem como que MAYRA e a outra mulher teriam se evadido; QUE sabe informar que levou ao todo cerca de 07 (sete) facadas, duas no braço esquerdo, duas na perna esquerda, uma na perna direita, uma nas costas a qual atravessou até o peito do declarante; QUE esta das costas atindiu um dos seus pulmões; QUE a facada que atingiu o pulmão resultou em uma lesão grave sendo preciso ser submetido a colocação de dreno no Hospital; QUE permaneceu internado em Cuiabá por aproximadamente uns quatro dias; QUE durante a agressão MAYRA teria dito que “iria lhe matar, pois o mesmo teria matado o irmão dela (HENRIQUE RODRIGUES FISCHER); QUE nega tal acusação, “não tendo nada haver com isso”[...]”.

No interrogatório da acusada em Juízo, em síntese, esta afirmou que um amigo de Ariane falou que Cleiton havia matado o seu irmão Henrique. Diante disso, juntamente com duas pessoas, deslocaram-se até a residência da vítima. Quando chegaram ao local, um indivíduo ficou no carro e as duas desceram para falar com a vítima. Ao conversarem com a vítima, pediram droga e pagaram-na, momento em que, após a vítima virar de costas, começaram a desferir as facadas. Ainda, a acusada relatou que antes de irem até a residência da vítima, pegou as facas na sua residência.

Cabe registrar que para proferir sentença de pronúncia não se exige o juízo de certeza sobre a autoria delituosa tal qual se exige para a condenação, pois, nesta fase processual vigora o princípio do in dúbio pro societate, bastando apenas o magistrado se convencer da existência do crime e de haver indícios da autoria.

Neste sentido:

“Processual Penal. Pronúncia. Juízo de admissibilidade de acusação: existência material do fato criminoso e indícios de autoria. Inexigência de certeza quanto à autoria. In dubio pro societate. Segundo a moldura legal do art. 408, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, sendo descabida que se demonstre nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito. Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, susceptíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica idéia do in dúbio pro reo sobrelevando o princípio do in dúbio pro societate. Recurso especial conhecido e provido” (RSTJ 98/437).

“[...] A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário. 7. Recurso provido.” (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O mesmo ocorre com as qualificadoras, as quais somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer lastro nos autos, fato este que não acontece no caso vertente, no que concerne a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Aliás, vale registrar também que quanto às qualificadoras vige o princípio do in dúbio pro societate.

Sobre o assunto já decidiu:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. 5. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. 4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 228924 RJ 2011/0306242-2, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 26 de Maio de 2015, DJe 09.06.2015)”

Não há neste momento, como sustentar a ausência da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois, pelo que se depreende dos autos, não há argumentos suficientes no sentido que se possa, neste momento processual, subtrair do Tribunal do Júri a análise da presença ou não da referida qualificadora.

Assim, por não haver qualquer prova segura, incontroversa, plena, límpida e capaz de subtrair a referida qualificadora da apreciação do Conselho de Sentença, é que o acusado deve ser pronunciado pela prática da conduta delituosa capitulada na peça de acusação.

No que concerne a qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a mesma não restou configurada, pois a vingança realizada pela acusada em razão da vítima ter supostamente matado o seu irmão, não poderá ser considerada fútil, tendo em vista que o motivo fútil é o insignificante, o qual considera desproporcional a motivação do dolo e o resultado gerado.

Desse modo, na forma do 383 do CPP, dou definição diversa ao fato descrito na inicial para alterar a imputação de motivo fútil para motivo torpe (art. 121, p. 2º, I).

Não obstante a isso, a mera alegação de vingança, nem sempre qualifica o crime de homicídio pela torpeza. Ora, segundo os relatos, em tese, o fato teria se dado porque a vítima teria matado o irmão da acusada
. Se assim foi, e só o Conselho de Sentença poderá dizer,
inviável reconhecer a torpeza do motivo, ainda que se trate, em tese, de vingança. Torpeza é aquilo que revela indignidade, infâmia, baixeza e causa repugnância qualificada na comunidade, que extrapola a já natural repugnância causada pela prática do homicídio. Assim, tenho que vingar a morte de um irmão não se encaixa no conceito de torpeza, eis que o motivo não é capaz de qualificar a repugnância social do fato, razão pela qual excluo a qualificadora da apreciação do júri popular.

Logo, resta a acusada pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima na forma tentada.

Em relação a ausência de indícios de autoria alegado em memoriais finais, entendo que deve ser analisada com profundidade pelo Tribunal do Júri, vez que nem todas as afirmações surgidas na instrução processual comungam com as alegações da defesa, e no caso de dúvida ou controvérsia, o processo deve ser remetida ao Júri. É o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

Os indícios para a pronúncia devem ser suficientes tanto da existência do crime quanto de que seja a ré a sua autora (STF, RTJ 46/309).

Assim, neste momento processual, caso haja dúvida acerca das circunstâncias, o processo deve ser remetido à análise do Tribunal do Júri. Aqui prevalece o princípio da dúvida em favor da sociedade
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por tudo mais que dos autos constam, julgo parcialmente procedente a denúncia, para PRONUNCIAR MAIRA RODRIGUES FICHER, qualificada na denúncia, e, por conseguinte, submetê-la a julgamento perante o E. Tribunal do Júri pela prática da conduta criminosa capitulada nos artigos 121, §2º, inciso

IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c art. 14, II, todos do Código Penal.

Nego a acusada MAIRA RODRIGUES FISCHER o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu presa durante toda a instrução, estando presentes, ainda, os motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a gravidade concreta do delito, que demonstra a necessidade da medida para garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática delitiva.

A esse respeito, assim pronunciou-se o Supremo Tribunal Federal:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos, e o risco de reiteração delitiva. Precedentes. II - Há também orientação assente nesta Corte no sentido de que as circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva embasada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (HC 120835/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 11-3-2014).”

Desta feita, permanecendo os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, considera-se inaplicável a substituição da prisão pelas medidas cautelares dispostas no artigo 319 do mesmo "codex", por não existir adequação destas soluções alternativas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, conforme preceitua o artigo 282, II, do Código Penal Brasileiro, de modo que a manutenção da prisão da acusada é medida que se impõe.

Intime-se pessoalmente a acusada pronunciada, nos termos do art. 420 do CPP.[...]”

Com efeito, verifica-se do
decisum
vergastado que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos; e, menos ainda, qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, porquanto o magistrado limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

A propósito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E TENTATIVA
DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. 1. Alegação
de vício
de excesso
de linguagem. Inocorrência. - no caso, limitou-se o julgador a fundamentar, minimamente, a decisão
de forma a justificar a remessa
do caso sub examen à apreciação
do Conselho
de Sentença. A conclusão
do magistrado
de que as provas indicam a existência
de materialidade e autoria delitivas, não configura excesso
de linguagem. - o "excesso
de linguagem" ou "
eloquência
acusatória" ocorreria se o julgador extrapolasse o caráter meramente delibatório da decisão
de
pronúncia e manifestasse certeza quanto à autoria e/ou qualificadoras
do crime, hipótese que, nem
de longe, tangencia o caso em apreço, razão pela qual rejeita-se a
preliminar
de nulidade. 2. Pretensão
de exclusão das circunstâncias qualificadoras. Improcedência. - havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria, remete-se o acusado a julgamento pelo
júri que é o órgão constitucional e soberanamente legitimado para valorar os crimes contra a vida. O juízo exercido na
pronúncia é
de admissibilidade e não
de condenação. Perante o
júri é que se realiza aprofundado exame das provas, buscando-se através dos debates a verdade diante das teses conflitantes apresentadas pela defesa e acusação. - as qualificadoras admitidas na decisão
de
pronúncia comportam retirada somente quando manifestamente improcedentes e
de todo descabidas, conforme enunciado nº 03 da Súmula da jurisprudência deste e.
Tribunal
de justiça: "as circunstâncias qualificadoras constantes da peça
acusatória somente serão excluídas da
pronúncia quando manifestamente improcedentes, em face
do princípio
in dubio pro societate
.". 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.”

(TJCE; RSE 0000460-50.2004.8.06.0051; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Jaime Medeiros Neto; DJCE 28/10/2020; Pág. 258)

Outrossim,

é cediço que
a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim,
ex vi
da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2º, IV do CP), À guisa do disposto no art. 383, do Código de Processo Penal.

Ainda das lições de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1474:

“[...]No âmbito do procedimento do júri, jamais houve controvérsia quanto à possibilidade de se fazer emendatio libelli no momento da pronúncia. Aliás, mesmo antes do advento da Lei nº 11.689/08, o art. 408, § 4º, do CPP, já tratava do assunto. Com a reforma processual de 2008, o art. 418 do CPP passou a prever que “o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave”. Como se percebe, referido dispositivo legal cuida da emendatio libelli, de modo bem semelhante ao quanto previsto no art. 383 do CPP. Nesta hipótese, prevalece o entendimento de que não é obrigatória a oitiva da defesa. A título de exemplo, suponha-se que o Ministério Público ofereça denúncia em face de determinada mulher imputando a ela a

conduta de ter matado, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, logo após o parto, capitulando referida conduta delituosa, todavia, como crime de homicídio (CP, art. 121, § 4º). Ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado conclui, em sentido diverso, que a imputação comprovada na 1ª fase do júri versa sobre crime de infanticídio (CP, art. 123). Nesse caso, por conta do princípio jura novit curia (o juiz conhece o direito), do qual deriva a regra narra mihi factum, dabo tibi jus (narra-me o fato, eu te darei o direito), é plenamente possível que o juiz pronuncie a acusada pela prática do crime de infanticídio, sem que se possa arguir qualquer violação à ampla defesa, porquanto prevalece o entendimento de que o acusado, no processo penal, defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação constante da peça acusatória.[...]”

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem
. In verbis
:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem. (STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRQNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017).

Posto isso, rejeito a preliminar.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Argumenta a defesa a nulidade da decisão por ausência de

fundamentação concreta quanto a qualificadora existente nos autos.

Aduz, que o fundamento da decisão pronúncia teria: “
no que tange a causa qualificativa, não adentra, minimamente, na análise de qualquer elemento probatório apto a recepciona-las, ademais porque sequer indica as circunstâncias que estão aptas a qualificador o delito, revela a carência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, CF
.”(Sic.)

Sem razão contudo, pois, constato a presença de indícios sobre a pertinência da referida circunstância que qualifica o delito.

Preleciona a doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 2020, 16ª Ed. Revista, atualizada e reformulada, pág.848:

“d) recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, consubstanciado, como exemplos, na traição, emboscada e dissimulação: quando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada. [...]”

Na fase da pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, porquanto as circunstâncias qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri se possuírem algum respaldo na prova dos autos, pois à referida instituição compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, à luz do preceito inscrito no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Posto isso, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA [CP, art. 121, §2°, IV].

Requer seja excluída a qualificadora que dificultou a defesa da vítima, sobretudo pela falta de provas robustas para o decreto condenatório e pela ausência de indicação delas pelo juízo a quo, bem como, operando a desclassificação do delito previsto no artigo 121 § 2°, inciso IV, do CP, para o “caput” do artigo 121 do Código Penal.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos: (id.62005998, 62066026)

“[...]No dia 31 de março de 2019, por Volta das l5h30min, na residência particular localizada na Rua Rachid Jaudy, s/n°, Bairro Serragern, Nobres/MT, a denunciado MAIRA RODRIGUES FISCHER, agindo com animus necandi, tentou matar, a Vítima CLEITON DA SILVA, deferindo-lhe golpes de arma branca, do tipo faca, o qual provocou o ferimento mencionado no prontuário médico juntado as fls. l2/13, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstancias alheias a sua Vontade.

Segundo consta nos autos, no dia dos fatos a denunciada compareceu na residência da Vítima e fazendo uso de arma branca (faca), desferiu golpes contra a Vítima, produzindo as lesões. E dos autos ainda, que a morte de CELITON somente não ocorreu porque foi prontamente socorrido, recebendo cuidados médicos eficazes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua promotora de justiça signatária, denuncia MAIRA RODRIGUES FISCHER, Como incursa disposições do artigo 121, c/c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Assim, requer que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados, interrogados, processados e, ao final, condenados pelo egrégio Tribunal do Júri desta comarca, com a fixação de Valor a título de reparação de danos a Vítima (art.387, IV, do Código de Processo Penal), tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se na instrução, as testemunhas e Vítima do rol abaixo.[...]”

A denúncia foi recebida em 12/04/2019.

Por conseguinte, promoveu-se o aditamento da denúncia recebido em 09.08.2019 (fl. 164), o qual alterou a conduta para o crime descrito no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Oportunamente, como alhures dito procedeu o juízo da pronuncia pela capitulação dos fatos
(art. 121, § 2º, IV do CP), nos termos do art.383 do Código de Processo Penal.

A pronúncia é ato de mero juízo de admissibilidade, de conteúdo declaratório. Vincula-se ao conhecimento da existência do crime e de indícios de autoria, tudo devidamente motivado.

A sentença de pronúncia é a decisão que finda a primeira fase do rito do Tribunal do Júri encaminhando o réu ao julgamento em plenário pelo Conselho de Sentença.

A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante de fl. 09, no boletim de ocorrência de fls. 09/12, auto de apreensão de fl. 14, prontuário médico de fls. 22/24, termo de reconhecimento de pessoa de fl. 29, laudo de exame de corpo de delito às fls. 83/87, mapa topográfico para localização das lesões de fls. 88/89, bem como, pela prova oral colhida.

Do depoimento da testemunha LAIZA SILVA DOS SANTOS, contido no inquérito policial às folhas 26-27 e ratificado em juízo, extrai-se:

“QUE na data de 31/03/2019 a depoente estava na bicicletaria do Cleiton, por volta das 15 horas, quando MAIRA FISHER e uma outra mulher morena que a declarante não conhece, pediram para falar com o CLEITON DA SILVA, vez que CLEITON chegou e entrou maconha para as duas mulheres, e que MAIRA pagou e quando CLEITON virou as costas MARIA esfaqueou CLEITON pelas costas, e que a depoente pegou uma vassoura e tentou bater na MAIRA, mas que a outra mulher entrou no meio, não deixou a depoente bater com a vassoura em MAIRA, e ainda pegou uma faca e tentou acertar a declarante; QUE a depoente correu e gritou; QUE populares começaram a chegar e as duas suspeitas entraram em um carro gol de cor branca, que era dirigido por um homem, que a declarante não conhece também.(...) QUE informa que a agressora, MAIRA FISHER, no momento da agressão a ela disse “ISSO É POR QUE VOCÊ MATOU O MEU IRMÃO”, e CLEITON dizia que não havia sido ele. QUE as duas suspeitas estavam com facas, cada uma com uma, e que a outra suspeita não disse nada para CLEITON.[...]”

A vítima CLEITON DA SILVA relatou em fase inquisitiva (folhas 89-90) e confirmou em juízo a forma que ocorreram os fatos, assim declinado:

“QUE ao conversar com MAYRA, a mesma lhe questionou se o declarante poderia lhe trocar R$ 20,00 (vinte Reais); QUE foi até a sua companheira e trocou o dinheiro de Mayra; QUE ao entregar o dinheiro trocado a MARYA, a mesma agradeceu e foi saindo, ocasião em que ao se virar de costas, Mayra retornou e lhe agrediu com uma faca e agrediu o declarante da mesma forma; QUE quando sua companheira percebeu a situação, partiu para cima das mulheres, tendo socorre-lo da agressão; QUE a mesma passou a gritar pedindo por socorro; QUE não se recorda mais do que aconteceu, pois em decorrência da agressão perdeu os sentidos e desmaiou; QUE recobrou os sentidos no Pronto Socorro de Cuiabá/MT; QUE depois tomou conhecimento que populares auxiliaram sua companheira para socorre-lo até o hospital local, bem como que MAYRA e a outra mulher teriam se evadido; QUE sabe informar que levou ao todo cerca de 07 (sete) facadas, duas no braço esquerdo, duas na perna esquerda, uma na perna direita, uma nas costas a qual atravessou até o peito do declarante; QUE esta das costas atingiu um dos seus pulmões; QUE a facada que atingiu o pulmão resultou em uma lesão grave sendo preciso ser submetido a colocação de dreno no Hospital; QUE permaneceu internado em Cuiabá por aproximadamente uns quatro dias; QUE durante a agressão MAYRA teria dito que “iria lhe matar, pois o mesmo teria matado o irmão dela (HENRIQUE RODRIGUES FISCHER); QUE nega tal acusação, “não tendo nada haver com isso”[...]”.

Quanto aos indícios de autoria, constato que ressoam presentes, conforme se verifica do conjunto probatório colhido, sendo, pois, suficientes à pronúncia.

Em virtude dos laudos periciais e dos depoimentos colhidos, o
animus necandi
da ré deve ser examinado pelos jurados, não podendo ser afastado de plano, pois faz parte dos elementos subjetivos do tipo.

Sobre a sentença de pronúncia, nos ensina o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, 2009, p. 647):

"Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza".

À propósito, o C. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PRETENSÃO RECURSAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Analisar se as qualificadoras mantidas pelo Tribunal de origem são ou não manifestamente improcedentes ou descabidas, implica, necessariamente, detida análise de todo o substrato fático dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais, a teor da Súmula 7/STJ. 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. É inviável a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ AgRg no AREsp 1022075/PR - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Sexta Turma - julgado em 01/06/2017 - DJe 13/06/2017) (Negritou-se)

E ainda, reverbera a jurisprudência:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RETIRADA DA QUALIFICADORA. INCABÍVEL. 1) Segundo o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2) Nesta fase do Júri a decisão de pronúncia retrata juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, decorrente de elementos colhidos na instrução processual. 3) Não se tratando de situação que evidencie de forma inequívoca a improcedência da qualificadora, esta deve ser mantida a fim de que tenha sua apreciação definitiva realizada pelo Conselho de Sentença. 4) Recurso não provido.”
(TJAP; RSE 0000412-22.2018.8.03.0007; Câmara Única; Rel. Des. Carlos Tork; Julg. 03/12/2020; DJEAP 10/12/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. AFASTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se por um lado o Juízo
a quo
não deve justificar em demasia a admissibilidade da acusação, na sentença de pronúncia, de modo a não influenciar os jurados, por outro lado, a ausência de fundamentação também poderá acarretar à nulidade da decisão. 2. Na hipótese, a Autoridade sentenciante indicou a prova da materialidade e a presença de indícios de autoria, diante dos elementos de provas colhidos, sem esboçar, assim, juízo de certeza acerca da existência de prova para a condenação do acusado, justamente para não influenciar na decisão do Conselho de Sentença, circunstância que, por si só, afasta o alegado excesso de linguagem (eloquência acusatória). Preliminar rejeitada. 3. A inexistência de prova cabal de ausência de
animus necandi
impede a desclassificação do crime para lesão corporal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. 4. Somente é possível a exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida a análise pelo Conselho de Sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.”
(TJDF; RSE 00003.18-42.2018.8.07.0014; Ac. 128.9831; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 01/10/2020; Publ. PJe 14/10/2020)

Outrossim, Consabido que havendo indicação, ainda que mínima, de elementos nos autos que corroboram a imputação da qualificadora questionada, qual seja, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima,

também não se pode falar, no caso em apreciação, em sua exclusão, porquanto a aludida causa de qualificação de pena, não é manifestamente improcedente, eis que existem elementos neste processo que indicam a sua possível incidência, consistente na forma inesperada em que a agente, em tese, teria agido.

“[...]Recurso que dificultou a defesa da vítima. -descreve a peça vestibular: "a tentativa de homicídio foi praticada com recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que o ofendido encontrava-se desarmado e foi atacada de inopino pelo réu que, armado com uma faca, desferiu-lhe o golpe, sem que pudesse esboçar reação. (...)". - A qualificadora não se apresenta manifestamente improcedente. - Há uma vertente da prova produzida informando a vítima teria sido colhida quando não esperava o ataque, de inopino ("de repente; de súbito; inopinadamente", conforme define Aurélio). A qualificadora do homicídio, assim, estaria caracterizada pela surpresa, pois a vítima não estaria aguardando a investida. Veja-se, neste passo, o seguinte precedente: RESP 12091/MG, ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. - Conceituado a surpresa como qualificadora do homicídio, em formula técnica-jurídica-penal, podemos lembrar do contido na ementa do RESP 11818/SP, da relatoria do eminente ministro José Dantas: "-surpresa. Conceituação qualificadora do homicídio, corretamente deduzida da prova da subitaneidade da agressão fatal que tornou impossível a defesa da vitima. " (destacamos) recurso desprovido.
(TJRS; RSE 383855-37.2013.8.21.7000; Santa Maria; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Aurélio de Oliveira Canosa; Julg. 24/07/2014; DJERS 08/09/2014)

Logo, o pedido deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão da qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, porquanto o contexto fático probatório dá suporte à incidência dessa causa de qualificação, devendo, por conseguinte, a questão ser submetida ao juízo competente, ou seja, o Tribunal do Júri.

4. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Avançando no tema, requer a defesa, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que não persistem os motivos ensejadores da constrição cautelar.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como a gravidade do delito processado e o fato de que a acusada permaneceu segregada durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”
. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2ª T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5ªT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5ªT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Maíra Rodrigues Fischer, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021